Tribunal: TJDFT
Processo: 0722660-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722660-43.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: MARIA VILMA FERREIRA AQUINO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 30095871), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora